Tribunal: TCU
Processo: 004.942/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.942/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ernesto Pitagoras Teles Fonteles (XXX.258.743-XX); Francisco Francuard de Sales (XXX.273.121-XX); Maria Siebra de Oliveira Caminha (XXX.083.863-XX); Maria do Carmo Cordeiro (XXX.569.823-XX); Mirian Guedes Pessoa (XXX.017.933-XX); Osmar Ferreira de Queiroz (XXX.187.063-XX); Regia Maria Santos Rodrigues Cysne de Medeiros (XXX.696.133-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.